Tribunal: STF
Processo: RE 548420
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
   PÚBLICA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
   PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I - A
   questão da incidência ou não dos juros de mora entre a data da
   expedição do precatório e a do efetivo pagamento foi abordada e
   julgada pela Justiça Trabalhista, preenchido o requisito do
   prequestionamento do artigo constitucional alegado violado (art.
   100, § 1º, da Constituição).
II - Não-incidência de juros de
   mora entre a expedição do precatório e seu efetivo pagamento, se
   respeitado o prazo constitucionalmente estabelecido.
III - O
   agravo regimental não ataca os fundamentos da decisão agravada, o
   que impede a sua acolhida, a teor da Súmula 284 do STF.
IV -
   Agravo regimental não provido.